Tribunal: CARF
Processo: 19515.002182/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002182/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.036 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
KHALIL EL KHOURI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE.
São isentos os lucros distribuídos de acordo com a legislação tributária, mesmo
que antecipados, desde não ultrapassem o lucro definitivo, apurado ao final do
período.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ISENÇÃO. LUCRO PRESUMIDO.
REGIME DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS.
O art. 10 da Lei no 9.249/95 criou um regime próprio para distribuição de
dividendos, distinto do regime de apuração do IRPJ e da CSLL da pessoa
jurídica que realiza o pagamento dos dividendos.
É possível ao contribuinte declarar como isentos os rendimentos provenientes
de empresa da qual seja sócio a título de distribuição de lucros ou dividendos.
Caso a empresa seja tributada com base no lucro presumido, poderá ser
distribuído lucro superior ao que serviu de base de cálculo da CSLL e do IRPJ,
desde que comprovada sua existência por meio de contabilidade regular, de
acordo com a legislação comercial, IN 93/97 e Lei no 9.245/95.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se acata a arguição de nulidade, uma vez que o lançamento foi efetuado
por agente competente, com a observância dos requisitos previstos na
legislação tributária. A correta descrição dos fatos prevalece sobre eventual
erro na indicação do enquadramento legal, ainda mais quando o contribuinte
revela ter

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002182/2009-28
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002182/2009-28

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o auto de infração de fls. 175 a 179,
referente ao ano calendário de 2005, para a constituição do crédito tributário relativo ao imposto
de renda pessoa física, no valor de R$ 949.121,45, acrescido de multa de ofício de R$
711.841,08 e juros de mora calculados até 29/05/2009.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 179 que foi apurada
a seguinte infração: rendimentos pagos a sócio de empresa, excedentes ao lucro
presumido/arbitrado menos IRPJ, COFINS, CSLL e PIS/PASEP, quando a pessoa jurídica não
demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro
efetivo é superior ao lucro presumido/arbitrado, de acordo com o Ato Declaratório Normativo
COSIT n° 4/1996, inciso II. Enquadramento legal: artigo 663 do Decreto n° 3.000/1999
RIR/1999 e art. 1o da Lei n° 11.119/2005.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 165 a 172, que integra o auto de infração,
após o relato dos termos lavrados no curso do procedimento fiscal e dos esclarecimentos e
documentos apresentados pelo contribuinte, consigna o que segue, em síntese:
=> foi constatado pelo extrato bancário fornecido pelo contribuinte que o valor de
R$ 3.457.896,95, informado na DIRPF como "Rendimento Isento e não tributável", foi
repassado pela empresa Projeção Incorporação Ltda, CNPJ 27.551.274/000125, através de
cheques (relacionados na pág. 2 do Termo de Verificação Fiscal, fl. 166);
=> a empresa, por sua vez, recebeu esse valor em decorrência do processo de
desapropriação n° 94.15259, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Espirito Santo, relativo
ao imóvel localizado na Rua General Osório, esquina com a Avenida Cleto Nunes, Edifício
Vitória Park, no centro da cidade de Vitória;, conforme cópia do processo entregue pelo
fiscalizado; o pagamento da indenização se deu através dos Alvarás de Levantamento nos 387/
2005, 391/ 2005, 404/ 2005, 419/ 2005 e 423/ 2005 (fls. 45 a 50);
=> a empresa em questão distribuiu aos seus sócios os valores recebidos em
virtude dessa desapropriação como distribuição de lucros, conforme alegado pelo próprio
contribuinte na petição datada de 28/07/2008 e registrado no livro diário n° 2 da empresa, cuja
cópia das fls. 350, 351 e 352 foi entregue;
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002182/2009-28

=> o contribuinte, na qualidade de sócio da empresa, foi intimado a apresentar
livros contábeis onde se encontram os demonstrativos de apuração de lucros da empresa, que
originaram a referida distribuição e, caso a distribuição seja proveniente de reserva de lucros de
anos anteriores, apresentar os registros contábeis desses períodos;
=> o contribuinte apresentou a cópia da fl. 353 do livro diário n° 2, onde a
empresa registrou a "demonstração do resultado do exercicio", na qual se constata que o valor
recebido a titulo de desapropriação não transitou por conta de resultado, tampouco houve lucro a
ser distribuído;
=> o contribuinte alega nas petições datadas de 28/07/2008 e 20/05/2009 que a
indenização por desapropriação que a empresa recebeu é "isenta de tributação por representar a
justa indenização pela expropriação do imóvel, conforme o Regulamento do Imposto de Renda,
Lei de Desapropriações (DecretoLei n. 3365/41) e decisão judicial";
=> verifica-se que a desapropriação do imóvel não se destina à reforma agrária,
portanto, os valores recebidos pela empresa a titulo de desapropriação sujeitam-se à tributação,
mas foram distribuídos aos sócios sem o cálculo do ganho de capital, que, por sua vez, deveria
passar pelo demonstrativo da apuração de lucros como receita não operacional, por tratar-se de
desapropriação de ativo imobilizado;
=> na hipótese de distribuição de lucros, de reserva de lucros em montante
insuficiente ou de lucros acumulados inexistentes, bem assim quando se tratar de lucro que não
tenha sido apurado em balanço, a parcela excedente será submetida a tributação, no caso de
beneficiário pessoa física, com base na tabela progressiva mensal, de acordo com a IN/SRF n°
93/1997, art. 48, §4°;
=> portanto, os valores recebidos da pessoa jurídica serão tributados nesses
termos, sendo posteriormente computados como recurso, para efeito do cálculo da variação
patrimonial;
=> conforme planilha Análise da Evolução Patrimonial Mensal anexa, fls. 173 e
174 (e demais observações constantes do Termo de Verificação Fiscal), não foi apurada variação
patrimonial a descoberto.
O interessado foi cientificado em 26/06/2009, por via postal (fl. 182), e, em
24/07/2009, apresentou a impugnação de fls. 192 a 198, por intermédio de procuradores (fls. 199
a 201), na qual alega o que segue:
=> no auto de infração, ora impugnado, constam, no enquadramento legal, de
forma contraditória, as disposições legais infringidas relativas à tributação de pessoas jurídicas,
inclusive disposição legal revogada (art. 663 do RIR/1999);
=> tal contradição, ou seja, de um requisito obrigatório para a validade do auto de
infração, o inquina de nulidade de pleno direito; no procedimento fiscal, deve-se sempre procurar
a verdade material definida em lei, de conformidade com os artigos 97 e 142 do Código
Tributário Nacional;

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002182/2009-28

=> os artigos 418 e 423 do RIR/1999, que fundamentam o auto de infração, não se
tratam de disposições que se aplicam às pessoas físicas, mas às pessoas jurídicas para apuração
de lucro real, no qual deverá ser computado o ganho ou perda de capital, excluindo, todavia, o
decorrente de desapropriação de imóveis para fins de reforma agrária;
=> na hipótese de tributação da pessoa jurídica com base no lucro presumido ou
no lucro arbitrado, os ganhos de capital também deverão ser acrescidos à base cálculo, conforme
estabelecem, respectivamente, os artigos 521 e § 1°, e 536 do RIR1999;
=> por conseguinte, o valor de R$ 3.457.896,95, declarado pelo contribuinte como
"rendimentos isentos e não tributáveis", está de acordo com a legislação do imposto de renda;
pelo exame dos lançamentos efetuados no Diário n° 02 da firma Projeção Incorporação e
Construção Ltda. (fls. 145 a 154), apesar de não ser boa técnica contábil a escrituração do
recebimento da indenização por desapropriação do imóvel, no valor de R$ 7.961.045,44 (fl. 350
do Livro Diário n° 02), é totalmente inconsistente a autuação fiscal contra o contribuinte pessoa
fisica, com a justificativa ou fundamentação arrolada no "Termo de Verificação Fiscal", mesmo
diante da eventual falha, mas não de omissão, na escrituração ou lançamento;
=> junta as decisões pertinentes do Judiciário (fls. 208 a 214) a respeito da
indenização recebida pela empresa em decorrência da desapropriação do imóvel, no sentido de
que as verbas de caráter indenizatório não estão sujeitas à incidência do imposto de renda; ante
os fatos e os fundamentos acima expostos, está patente a improcedência do auto de infração
contra o contribuinte pessoa física.
A DRJ São Paulo, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n
sentido de que:
=> no que tange à arguição de nulidade do lançamento, observe-se que, de acordo
com o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972, só se caracteriza a nulidade se o ato for praticado
por agente incompetente (inciso I), uma vez que a hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa
a cerceamento do direito de defesa, alcança apenas os despachos e decisões, quando proferidos
com inobservância do contraditório e da ampla defesa.
Outras incorreções ou omissões porventura existentes podem ser sanadas, se for o
caso, nos termos do artigo 60 do mesmo diploma legal. Nem sequer a existência de omissão ou
erro na indicação dos dispositivos legais tidos como infringidos é capaz de invalidar o
lançamento, quando, pela descrição dos fatos, for possível verificar a sua motivação.
No caso concreto, na págs. 3 e 4 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 167 e 168),
foram mencionados dispositivos legais que tratam da apuração do ganho de capital pelas
empresas tributadas com base no lucro real, porém, a pessoa jurídica da qual o contribuinte é
sócio declarou pelo lucro presumido.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do auto de infração (fl.179), foi
citado o artigo 663 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR Decreto no 3.000/1999), que se
refere à tributação dos lucros distribuídos no ano calendário de 1995, quando o correto seria
mencionar as normas que tratam da tributação a partir do ano calendário de 1996.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002182/2009-28

Todavia, não houve prejuízo à defesa, porquanto o contribuinte revela ter
conhecimento preciso dos fatos que ensejaram a constituição do crédito tributário, insurgindo-se
não só com relação às questões preliminares, mas também no que concerne ao mérito. Por
conseguinte, não se vislumbra a existência de vício de qualquer ordem no lançamento ou a
ocorrência de cerceamento do direito de defesa.
=> alega o interessado que o montante recebido no ano calendário de 2005, da
empresa Projeção Incorporação Ltda, CNPJ 27.551.274/000125, da qual é sócio, refere-se à
distribuição de lucro por ela auferido, decorrente da alienação de imóvel, que seria isento do
imposto de renda, conforme decisão judicial exarada nos autos da ação de desapropriação (fls.
208 a 214).
De acordo com o artigo 39, inciso XXIX, do RIR/1999, é passível de distribuição
com isenção de imposto de renda o lucro submetido à tributação pela pessoa jurídica (deduzido
dos impostos e contribuições correspondentes), a menos que exista escrituração regular
demonstrando a apuração de resultado contábil a suportar a distribuição.
No que se refere à alegação de que a empresa da qual o impugnante é sócio teria
auferido ganho de capital na desapropriação de imóvel, deve-se atentar ao art. 521, caput e § 1o,
do RIR/1999. Embora o lançamento em referência não tenha sido realizado segundo a boa
técnica contábil, se o valor recebido fosse superior ao valor contábil do imóvel, a diferença
positiva teria sido levada a crédito de resultado não operacional, o que não ocorreu.
Assim, a operação em questão apenas resultou em alteração no ativo da empresa,
com redução no imobilizado e aumento no ativo circulante. Por conseguinte, a decisão judicial
que conferiu isenção do imposto de renda ao eventual ganho decorrente da desapropriação não
influi na solução do presente litígio, já que não foi apurado ganho de capital.
A cópia do Livro Diário de fls. 147 a 151 registra, nos dias 21 a 23 e 30 de
dezembro de 2005, pagamentos aos sócios a débito de Distribuição Antecipada de Lucros e a
crédito de Banco do Brasil, dos quais R$ 3.457.896,95 foram pagos ao impugnante, por meio de
cheques nos valores de R$ 2.378.028,99, R$ 79.610,46, R$ 13.500,00, R$ 275.000,00, R$
13.050,00, R$ 250.771,50, R$ 433.535,99, R$ 9.900,00 e R$ 4.500,00, conforme extrato
bancário de fls. 42 e 43 e esclarecimentos do contribuinte de fl. 144.
Segundo a Demonstração do Resultado do Exercício transcrita no Livro Diário (fl.
153), não houve apuração de lucro contábil no ano calendário de 2005. E, de acordo com a DIPJ
anexa (fls. 220 a 223), não foi apurado lucro presumido em nenhum trimestre do mesmo ano
calendário.
No curso do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar os
seguintes elementos (fls. 26 a 28): Posto isto, apresentar livros contábeis da empresa Projeção e
Incorporação Ltda onde se encontram os demonstrativos de apuração de lucros da empresa, que
originaram a referida distribuição. E caso seja, a distribuição proveniente de reserva de lucros
de anos anteriores, deverá apresentar os registros contábeis destes períodos para sua
comprovação. (Destaqes da transcrição)

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002182/2009-28

No entanto, não foram trazidos aos autos os registros contábeis de períodos
anteriores, de modo a comprovar a existência de lucros acumulados. Destarte, resta evidenciado
que o contribuinte recebeu rendimentos da empresa da qual é sócio, não suportados por lucros do
exercício e sem a comprovação da existência de lucros acumulados a amparar a distribuição.
Pelas razoes expostas entende a DRJ que deve ser considerado como
improcedente a impugnação e manter o crédito tributário apurado neste Auto de Infração.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor
No que se refere à reiterada tentativa de reconhecimento de nulidade, repito que
não assiste razão o recorrente, de modo que ratifico também a decisão a quo por seus próprios
fundamentos.
Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal
de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma
hipótese no processo em análise.
A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002182/2009-28

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.
Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por
parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu
direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.
A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.
Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.
Logo, não havendo nulidade do lançamento, passo à análise do mérito.

Mérito - tributação supostos lucros excedentes

Como já foi amplamente esclarecido e repetido ao longo do processo, alegou o
interessado que o montante recebido no ano calendário de 2005, da empresa Projeção
Incorporação Ltda, da qual é sócio, refere-se à distribuição de lucro por ela auferido.
De acordo com o artigo 39, inciso XXIX, do RIR/1999, é passível de distribuição
com isenção de imposto de renda o lucro submetido à tributação pela pessoa jurídica (deduzido
dos impostos e contribuições correspondentes), a menos que exista escrituração regular
demonstrando a apuração de resultado contábil a suportar a distribuição.
No que se refere à alegação de que a empresa da qual o impugnante é sócio teria
auferido ganho de capital na desapropriação de imóvel, deve-se atentar ao art. 521, caput e § 1o,
do RIR/1999.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002182/2009-28

Embora o lançamento em referência não tenha sido realizado segundo a boa
técnica contábil, se o valor recebido fosse superior ao valor contábil do imóvel, a diferença
positiva teria sido levada a crédito de resultado não operacional, o que não ocorreu.
Assim, a operação em questão apenas resultou em alteração no ativo da empresa,
com redução no imobilizado e aumento no ativo circulante. Por conseguinte, a decisão judicial
que conferiu isenção do imposto de renda ao eventual ganho decorrente da desapropriação não
influi na solução do presente litígio, já que não foi apurado ganho de capital.
Repita-se que a cópia do Livro Diário de fls. 147 a 151 registra pagamentos aos
sócios a débito de Distribuição Antecipada de Lucros e a crédito de Banco do Brasil, dos quais
R$ 3.457.896,95 foram pagos ao impugnante, por meio de cheques nos valores de R$
2.378.028,99, R$ 79.610,46, R$ 13.500,00, R$ 275.000,00, R$ 13.050,00, R$ 250.771,50, R$
433.535,99, R$ 9.900,00 e R$ 4.500,00, conforme extrato bancário de fls. 42 e 43 e
esclarecimentos do contribuinte de fl. 144.
Segundo a Demonstração do Resultado do Exercício transcrita no Livro Diário (fl.
153), não houve apuração de lucro contábil no ano calendário de 2005. E, de acordo com a DIPJ
anexa (fls. 220 a 223), não foi apurado lucro presumido em nenhum trimestre do mesmo ano
calendário.
No curso do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar os
seguintes elementos (fls. 26 a 28): Posto isto, apresentar livros contábeis da empresa Projeção e
Incorporação Ltda onde se encontram os demonstrativos de apuração de lucros da empresa, que
originaram a referida distribuição. E caso seja, a distribuição proveniente de reserva de lucros
de anos anteriores, deverá apresentar os registros contábeis destes períodos para sua
comprovação.
No entanto, não foram trazidos aos autos os registros contábeis de períodos
anteriores, de modo a comprovar a existência de lucros acumulados. Destarte, resta evidenciado
que o contribuinte recebeu rendimentos da empresa da qual é sócio, não suportados por lucros do
exercício e sem a comprovação da existência de lucros acumulados a amparar a distribuição.
Destarte, resta evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos da empresa da
qual é sócio, não suportados por lucros do exercício e sem a comprovação da existência de lucros
acumulados a amparar a distribuição

Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002182/2009-28

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso, especialmente quanto à aplicação da multa.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002182/2009-28

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas, e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital